Tribunal: STF
Processo: ARE 1556029
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMATÓRIA TRABALHISTA – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRAPETITA – INOCORRÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO EM DEFINITIVO DE GRATIFICAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO E DE FUNÇÃO COMISSIONADA AOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – LEI MUNICIPAL QUE CONTRARIA O ARTIGO 37, XIV, DA CF - RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 13, da Emenda Constitucional nº 103/19, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A matéria referente à incorporação em definitivo das vantagens relativas à função comissionada e cargo em comissão aos vencimentos dos servidores foi objeto das Leis Municipais 2402/1996, 2474/1997, 3516/2008 e 4451/2016.



    No entanto, todas elas veiculavam normas inconstitucionais, na medida em que, afrontam o disposto pelo artigo 37, inciso XIV da Constituição da República (que dispõe não serem computados e nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público).



    [...]



    Corroborando tal entendimento, colhem-se as razões expostas no parecer ministerial, mov. 20.1:



    “No mérito, embora o artigo 13 da Emenda Constitucional nº 103 /19 tenha resguardado o direito a parcelas remuneratórias decorrentes de incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão efetivada até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, no caso, essa parcela remuneratória foi declarada inconstitucional, uma vez que todas as leis que a regulamentava foram declaradas inconstitucionais.



    Em momento algum desde a edição da primeira lei (Lei Municipal nº 2402/1996) até a última (Lei Municipal nº 4451/2016), foi constitucional a percepção dessa vantagem remuneratória.



    Assim, por inexistir lei válida e constitucional que autorizasse o pagamento da vantagem, não é aplicável do disposto no artigo 13 da EC nº 103/2019 aos autores.



    Repisa-se, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no julgamento da ADI nº 1602369-5, se posicionou pela inconstitucionalidade dos dispositivos insertos na legislação municipal de Arapongas que possibilitavam a incorporação, ao vencimento, de verbas recebidas de forma extraordinária e temporária.”, f. 11.



    Frise-se, ademais, que não há que se falar em ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos ou estabilidade financeira frente a verbas de caráter transitório, ou seja, parcelas salariais recebidas pelo exercício de algum cargo ou função enquanto perdure tal situação e que, portanto, não compõem os vencimentos dos servidores.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente